Tribunal: TJDFT
Processo: 0705433-13.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA POLICIAL. RELATÓRIO POLICIAL. RECONHECIMENTOS POR FOTOGRAFIA E PESSOAL CONFIRMADOS EM JUÍZO. PROVAS ROBUSTAS ABSOLUTAMENTE INDEPENDENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. A palavra da vítima, apresentada de forma coerente e uníssona, aliada ao depoimento da testemunha policial, aos relatórios policiais, à prisão em flagrante do acusado por fatos semelhantes, na posse do cartão bancário da vítima do caso em tela, bem como pelo seu reconhecimento por fotografia na delegacia e confirmado pelo seu reconhecimento pessoal realizado em juízo, formam um acervo probatório suficiente a comprovar a autoria do acusado nos delitos de roubos circunstanciados narrados na denúncia.
2. Conforme novo paradigma estabelecido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 598.886, o mero reconhecimento de pessoa na fase investigativa não pode servir como única prova para a condenação, ainda que confirmado em juízo, todavia, havendo outras provas independentes e idôneas que corroborem a autoria e a formar o convencimento judicial, deve a condenação ser mantida, como correu na hipótese.
3. Igualmente, a palavra dos agentes públicos, no que toca às funções que desempenham nessa condição, goza de presunção de veracidade, motivo pelo qual apresenta relevante força probatória, ainda mais quando confirmadas pelos demais elementos carreados aos autos, como no presente caso.
4. O colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior
5. Recurso desprovido.